Tribunal: TJBA
Processo: 0504159-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504159-18.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELEN FABIANE GUIMARAES HERVAL

Advogado(s)
:
LARISSA MUHANA DAU COSTA, VERENA DA HORA SANTOS

APELADO: VIOLETA TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO JOSE DE OLIVEIRA OZORIO, MARIA ANTONIETA SANTOS LOPES, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRA DE MICRO-ÔNIBUS. COLISÃO. LESÕES QUE ENSEJARAM A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DA AUTORA PARA O LABOR. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DEVIDA. PENSÃO QUE DEVE
CORRESPONDER À IMPORTÂNCIA DO TRABALHO PARA O QUAL SE INABILITOU. MAJORAÇÃO DA PENSÃO MENSAL AO VALOR DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. A parte autora foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 31 de janeiro de 2014, ocasião em que estava a bordo de um micro-ônibus da acionada, o qual trafegada em alta velocidade, vindo a colidir com outro automóvel que trafegava na mesma via, ocasionando lesões que geraram sua incapacidade total e permanente para o labor.

2. Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou calculados com base em meras suposições, uma vez que se referem necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência, o que não ocorreu na hipótese.

3. O fato da apelante receber benefício previdenciário, por si só, não exonera o apelado do pagamento da pensão vitalícia, uma vez que a indenização civil, ao contrário da previdenciária, visa ressarcir o acidentado da lesão física sofrida, não propriamente a mera compensação sob a ótica econômica.

4. Em consonância ao teor do art. 950, do CC, se do ato ilícito resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a pensão mensal deverá ser correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou, ou da depreciação suportada.

5. Desse modo, considerando a qualificação profissional da demandante, médica veterinária, bem como a perda total e permanente da capacidade laborativa, entendo pela majoração da pensão vitalícia fixada ao valor de dois salários mínimos. Reforma parcial da sentença.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0504159-18.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ELEN FABIANE GUIMARAES HERVAL
, e como apelados,
VIOLETA TRANSPORTES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator